Tribunal: TCU
Processo: 017.751/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7893/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.751/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andreia Magevski Leite (XXX.594.497-XX); Arlete Mendonca do Lago (XXX.110.117-XX); Belenice Assumpção de Souza (XXX.107.407-XX); Deusdeth Araujo de Souza (XXX.607.867-XX); Maria da Conceição de Souza Ribeiro (XXX.152.087-XX); Maria de Ribamar Ribeiro da Costa Dias (XXX.400.777-XX); Ogna de Paula Coelho Serejo (XXX.193.118-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.